Tribunal: TJBA
Processo: 8001928-57.2024.8.05.0141
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n. 8001928-57.2024.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: CLIDEVAL TEIXEIRA SANTOS e outros (3) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ROBSON SILVA MELO, ALAMES FABIAN DA COSTA RAMOS, IVAN JEZLER COSTA JUNIOR, CAIO GRACO SILVA BRITO, MIGUEL BORGES SANTOS BOMFIM, KAIO SOUSA ABREU SANTOS, FLAVIO WOSLON DE SOUZA PONTES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FASE DE ADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO. ART. 121, §2, INCISOS I E IV, POR 6 (SEIS) VEZES, TODOS DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE INEQUÍVOCA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Por encerrar fase de mera admissibilidade processual, o juízo positivo de pronúncia não está adstrito à comprovação inequívoca da autoria delitiva, mas, sim, à coleta de elementos indiciários desta, cuja detalhada apuração caberá ao Tribunal do Júri. Inteligência do art. 413 do Código de Processo Penal. Restando inequívoca a materialidade delitiva, inclusive assentada em laudo de exame cadavérico, revela-se suficiente, para a pronúncia, os depoimentos das testemunhas inquiridas. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. O conjunto probatório, composto por depoimentos, análises de conversas interceptadas e rastreamento de celulares, sugere indícios que indicam a possível participação de Diego Barreto da Silva como mandante, de Clideval Teixeira Santos como intermediário, e de Jocinaldo Egídio dos Santos e Leonardo da Silva Pinto como executores da chacina. Assim, não havendo reconhecimento, de plano, da tese defensiva, conclui-se, que, somente, o júri está investido, constitucionalmente, de competência para apreciar e julgar a causa. Não merece acolhimento o inconformismo dos recorrentes, voltado à sua despronúncia e exclusão das qualificadoras, quando a fundamentação a tanto invocada não se compatibiliza àquela passível de análise na fase sumariante. PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS. RECURSOS CONHECIDOSS E IMPROVIDOS. A C Ó R D Ã O Vistos, discutidos e relatados os autos do RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 8001928-57.2024.8.05.0141, em que é parte, como recorrenteS, CLIDEVAL TEIXEIRA DOS SANTOS, JOCINALDO DA SILVA PINTO, LEONARDO DA SILVA PINTO e DIEGO BARRETO DA SILVA e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO, ACORDAM os Senhores Desembargadores, componentes da 2ª turma DA PRIMEIRA da câmara CRIMINAL, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA